Tribunal: TJBA
Processo: 8052603-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052603-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO MARCOS SEPULVEDA VIEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO CARAVIERI MARTINS

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. SERVIÇO DE GUINCHO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE PROVA MÍNIMA. DOCUMENTOS DE
CHECK LIST
(
CHECK-IN
E
CHECK-OUT
). AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS AVARIAS E BENS FURTADOS. FALTA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO ELEMENTO INDICIÁRIO AUSÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por FRANCISCO MARCOS SEPULVEDA VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do processo nº 8052603-90.2023.8.05.0001, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a responsabilidade da seguradora apelada por supostos danos materiais (furto de bens e dano ao para-choque do veículo) e morais alegados pelo apelante, decorrentes de falha na prestação do serviço de guincho e negativa de cobertura securitária. O apelante sustenta erro na aplicação da inversão do ônus da prova, bem como violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato pela seguradora.

III. Razões de Decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Contudo, tal instituto não exime o consumidor da comprovação dos fatos mínimos constitutivos de seu direito.

4. A alegação de que o dano no para-choque e o furto de bens teriam ocorrido durante o serviço de guincho não encontra respaldo nos documentos dos autos. O
check list
feito no
check-in
do serviço de guincho não registra dano no para-choque, e a guia de retirada (
check-out
) igualmente não aponta novas avarias ou ocorrências. Inexiste prova de que o mini compressor e os óculos de sol estavam no veículo ou de sua propriedade.

5. A ausência de reclamação administrativa imediata acerca do suposto sinistro, formalizada apenas nove dias após o evento, fragiliza a demonstração do nexo de causalidade entre os alegados danos e os serviços prestados pela seguradora.

6. Não restaram configurados os elementos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo causal) por parte da seguradora/prestadora de serviço de guincho, impossibilitando a imputação de dever de indenizar.

7. A negativa de cobertura securitária, pautada na ausência de comprovação da origem dos danos e do nexo causal, não violou os princípios da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil) ou da função social do contrato, tampouco o dever de interpretação mais favorável ao aderente (art. 47 do CDC e art. 423 do Código Civil), uma vez que a obrigação de indenizar está condicionada à comprovação do sinistro e de sua causa.

8. Para a configuração do dano moral (arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 6º, VI, do CDC), é necessária a comprovação de lesão a direitos da personalidade que extrapole o mero aborrecimento, o que não se verifica na hipótese dos autos, ante a ausência de ato ilícito comprovado.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e improvido. Majorados os honorários sucumbenciais em favor dos patronos da apelada para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC e Tema 1.059 do STJ, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante (art. 98, §3º, do CPC).

Tese de julgamento:
"A inversão do ônus da prova em relações de consumo não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A ausência de nexo causal entre os alegados danos e a conduta da seguradora ou prestadora de serviço, evidenciada pela falta de registro de avarias em documentos de check-in e check-out de guincho e pela inexistência de reclamação administrativa tempestiva, afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos materiais e morais, impondo o improvimento da pretensão recursal."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8052603-90.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
FRANCISCO MARCOS SEPULVEDA VIEIRA
, e, como apelado,
ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença recorrida, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)